Tribunal: TJES
Processo: 0007152-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007152-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR DEFINIDO.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
DELITO FORMAL.
ROUBO
COMETIDO EM
CONCURSO DE
PESSOAS
.
FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público e por Matheus Ferreira Leite da Penha contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas (três vezes) e corrupção de menor, em concurso material, à pena de 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa.

2.
O
Parquet
requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição quanto ao delito do art. 244-B do ECA e, subsidiariamente, a redução da fração da majorante do roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) Saber se é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, mesmo sem a indicação do valor pretendido na denúncia; (ii) Verificar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menor; (iii) Definir se a fração de 1/3 aplicada à majorante do concurso de pessoas no crime de roubo deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência consolidada do STJ exige pedido expresso e indicação de valor na denúncia para a fixação de valor mínimo de indenização, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e congruência, salvo nos casos de dano presumido.

5.
A condenação por corrupção de menor é cabível mesmo sem prova da efetiva corrupção, por se tratar de crime formal, conforme súmula 500 do STJ.

6.
A fração de 1/3 aplicada à causa de aumento pelo concurso de agentes está em conformidade com o art. 157, §2º, II, do CP, e devidamente fundamentada nos autos, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
7152
-28.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

APELADO/APELANTE: MATHEUS FERREIRA LEITE DA PENHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e

por
MATHEUS FERREIRA LEITE DA PENHA
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(
ID 14566963
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus Gabriel Lopes de Oliveira e Matheus Ferreira Leite da Penha
nas
iras
do art. 157, §2º, II
,
do Código Penal
(3x)
e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 71 do Código Penal,

à
s
pena
s
de
07

(
sete
) anos,
0
4
(
quatro
) meses
e de
24
(
vinte e quatro
) dias

de reclusão, a ser
em
cumprida
s
em regime
inicial
semiaberto
,
além do pagamento de 69
(sessenta e nove)
e 48
(quarenta e oito)
dias-multa, respectivamente.

Em
suas
razões,
o nobre representante do Ministério Público em primeira instância
requer apenas a condenação dos réus à reparação do dano moral causado às vítimas
(
ID 14566968
).

Por sua vez,
a defesa busca a
absolvição
de Matheus
Ferreira Leite da Penha
em relação ao crime de corrupção de menor, por insuficiência probatória,
já que não restou comprovado que o
ora

apelante
tenha corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente
M.A.L., sendo certo que a mera participação conjunta no evento criminoso não é suficiente para a configuração do delito
em questão
.
Em caráter subsidiário, busca
a adequação da fração utilizada pelo juízo
(1/3)

ao aplicar
a causa de aumento referente ao concurso de agentes no
crime de roubo (ID 145669
81
).

Contrarrazões
apresentadas
por

Gabriel Lopes de Oliveira (ID 14566970),
por Matheus Ferreira Leite da Penha (ID 14566979)
e
pelo

Parquet

(ID
14566983
)
.

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo
desprovimento dos recursos
(ID
15405065
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 05/11/2023, por volta das 19h43min, no final da orla da praia de Camburi, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, os denunciados, em concurso entre si e com o adolescente M.A.L., subtraíram para si, mediante grave ameaça, os aparelhos celulares das vítimas Larissa Januário de Souza, Letícia Avelino Pereira e Guilherme Silva de Almeida.

Infere-se que Gabriel Lopes de Oliveira e Matheus Ferreira Leite da Penha, em concurso com o adolescente M.A.L., todos imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, dirigiram-se até o final da praia, onde, mediante grave ameaça, subtraíram os aparelhos celulares pertencentes às vítimas
mencionadas.

Consta que
os
acusados
cercaram as vítimas, simularam estar armados e as ameaçaram de machucá-las e que iriam “explodir as cabeças delas”;
quando
exigiram que entregassem
seus
pertences (aparelhos celulares e quantia em dinheiro).

Após terem os bens subtraídos, as vítimas pediram ajuda para as pessoas que estavam no calçadão da praia, que acionaram a polícia.

Instantes depois, os guardas municipais lograram êxito em localizar os denunciados.
Dessa maneira
,
realizad
a

a
abordagem e
a
busca pessoal, foram encontrados com os
meliantes os
aparelhos celulares e demais pertences das vítimas.

Consta,
por fim, qu
e
os ofendidos
reconheceram os
acusados

e
identificaram
os
pertencentes subtraídos.

Pois bem.

Quanto ao
recurso interposto pela Promotoria de Justiça
, tenho por bem acompanhar o Parecer Ministerial.

É q
ue m
uito e
mbora na denúncia, o
Parquet
tenha pedido expressamente a fixação de
“valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo) sofridos pelos ofendidos, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
,
deixou de
apresentar uma
planilha
ou
indicar os
valores
que pudessem demonstrar,
concreta
mente,
os prejuízos sofridos pelas vítimas.

Quanto ao pon
to,
o Tribu
nal da Cidadania
consolid
ou
o entendimento de que é
indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a
s
vítima
s
de crime
(art. 387, IV,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sendo dispensada a instrução específica
apenas
nos casos de dano
in re ipsa
(
violência doméstica e familiar contra a mulher
).

Dessa maneira
,
não basta apenas o
pedido de reparação,
cabe ao órgão acusatório indicar o
valor
pretendido, sob pena de
viola
ção

a
os princípios da congruência,
do
contraditório,
da
ampla defesa e
d
o
próprio
sistema acusatório.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DE DANO

MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 2.
Na hipótese, verifica-se que na denúncia, apesar de haver pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos (AgRg no REsp n. 2.185.672/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.195.523/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que excluiu a fixação de valor mínimo para indenização por danos materiais em sentença penal condenatória. 2. O juízo de origem condenou o recorrido pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 60 dias-multa e pagamento de valor mínimo pelos danos materiais. A instância anterior excluiu a indenização mínima por ausência de pedido expresso no aditamento à denúncia. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido e instrução
probatória específica sobre o dano e sua extensão. III. Razões de decidir 4.
A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais ou morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.
5.
No caso concreto, o recorrente não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, violando o princípio da congruência e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6.
A ausência de indicação do valor pretendido impede a fixação de indenização mínima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido impede a fixação de indenização mínima". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPP, art. 384; CPP, art. 41.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023. (AgRg no REsp n. 2.213.747/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

Em prosseguimento, passo a analisar
o
recurso

de
Matheus
Ferreira Leite da Penha
.

No caso, a combativa
defesa busca a
absolvição
do apelante

em relação ao crime de corrupção de menor,
por entender que não
restou comprovado que
recorrente
tenha corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente
envolvido nos fatos.

Todavia,
a Súmula nº 500

do
Superior Tribunal de
Justiça
é clara no sentido de que

“a configuração do crime
do
art. 244-B do ECA
independe da prova efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nessa esteira, a jurisprudência estabelece que não é necessária a prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal, bastando a participação de um menor de 18 anos em um crime na companhia de um maior imputável para que o delito se configure, independentemente de o menor já ter sido corrompido antes ou não.

P
ortanto,

não prospera
o pleito absolutório.

A defesa de
Matheus
almeja ainda
a adequação da fração utilizada pelo juízo
pelo concurso de agentes
no crime de roubo
,
de 1/3 (um terço)
para 1/6 (um sexto).

Alega que não se verificou
“nenhum fator que justificasse
o patamar máximo da causa de aumento
”
, além de que a
“
jurisprudência tem reconhecido que, na ausência de organização, hierarquia entre os agentes, divisão clara de tarefas ou uso de meios particularmente lesivos, a fração deve ser fixada no mínimo legal (1/6), portanto, a aplicação de 1/3 (um terço) de aumento,

sem justificativa concreta, é arbitrária o excesso
ao reconhecer
a
majorante
referente ao concurso de agentes no
crime de roubo.”
Razão não lhe assiste.

Ness
a

perspectiva
, o nobre representante da Defensoria Pública Estadual parece
confund
ir
a fração
aplicada na
terceira
etapa
do cálculo dosimétrico
com
o coeficiente
utilizad
o
na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes,
que corresponde à
segunda
fase da dosimetria da pena
.

Portanto,
mantenho a fração mínima legal de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado

pelo
concurso de agentes,
na forma
do art. 157, §2º, II, do Código Penal,
que reza que a
pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se h
á o concurso de duas ou mais pessoas.

Ante todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHES

PROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.